Tribunal: TJSP
Processo: 1014055-85.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. DETERMINAÇÃO QUE DEVERIA TER SE DADO DE OFÍCIO. APURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. DETERMINAÇÃO QUE DEVERIA TER SE DADO DE OFÍCIO. APURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS REFERIDAS CAIXAS, BEM COMO DE EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se concretiza prejudicial de mérito quando a pretensão dos consumidores é de reparação de danos em razão de inadimplemento contratual e a ação foi ajuizada em menos de dez anos da entrega do imóvel. Inteligência do art. 205 do Código Civil.
2. Para a apuração da correta instalação de ralo e de caixas de inspeção em área privativa de imóvel, bem como a análise do impacto na utilização do bem pelos seus habitantes e, ainda, eventual desvalorização imobiliária, faz-se necessário a produção de prova pericial. Precedentes.